Tribunal: TJDFT
Processo: 0003992-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA.

1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.

2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.

3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.

4. Não há falar em bis in idem, visto que não houve dupla valoração negativa das consequências do crime no caso, pois, na terceira fase levou-se em conta o iter criminis percorrido, ou seja, o quanto o crime chegou próximo da consumação, e não a gravidade das lesões apresentadas pela vítima.
5. Recurso não provido.